Tribunal: TJDFT
Processo: 0732095-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732095-61.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS APELADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAMOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Flávia de Souza dos Santos contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em embargos à execução ajuizado por Maria do Socorro da Silva Ramos, julgou procedente o pedido para decretar a nulidade da execução em razão da iliquidez da obrigação contida no título (CPC, art. 485, IV – ID no 59521155; 59521165). 2. Nada a prover quanto à petição de ID no 62520793, uma vez que a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal será realizada na ocasião do julgamento. 3. Mantenha-se na 13a Sessão Ordinária Presencial (ID no 61775864). Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO